Tribunal: TJBA
Processo: 8010580-71.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010580-71.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: BRUNO DE ALMEIDA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA
.
CARTÃO DE CRÉDITO
. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NECESSÁRIA. NEGLIGÊNCIA EVIDENCIADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS.
COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 STJ). JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 STJ).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO,
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÃO nº
8010580-71.2019.8.05.0001
,
d
a Comarca de Salvador, em que figuram como
APELANTE/APELADO,
BRUNO DE ALMEIDA SANTOS
, e,
APELADO/APELANTE
,
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
REJEITAR A PRELIMINAR
,
E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO RÉU E, DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA,
nos termos do voto condutor.